Tribunal: TJDFT
Processo: 0708294-15.2025.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA EM RAZÃO DE A VÍTIMA SER MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ESCORREITA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo provas concretas de autoria e materialidade - versões extrajudiciais dos envolvidos e dos policiais; Termo de Requerimento de Medidas Protetivas; Formulário Nacional de Avaliação de Risco; Laudo de Exame de Corpo de Delito referente à vítima; decisão que deferiu medidas protetivas em face do Apelante e versões judiciais do policial Gustavo e dos envolvidos - deve ser mantida a condenação, não havendo falar em absolvição.
2. Ressalte-se que nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, em especial quando corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.
3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema no 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia.
3.1. Demonstrada a prática dos crimes de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e de descumprimento de medida protetiva, evidencia-se o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano moral experimentado pela vítima, o qual é presumido.
3.2. Embora evidenciada a gravidade da conduta, impõe-se a redução do valor arbitrado para R$ 300,00 (trezentos reais), pois inexistem elementos nos autos que indiquem a capacidade econômica do condenado, havendo, inclusive, informação de que ele vive em situação de rua.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.